Tribunal: TJSP
Processo: 2149213-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação anulatória de contratos de empréstimo c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para determinar que o réu exiba o contrato assinado pelo autor e apresente o extrato indicativo da posição da operação, suspendendo a cobrança relacionada ao negócio impugnado. Pretensão recursal voltada ao afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, à redução de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação anulatória de contratos de empréstimo c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para determinar que o réu exiba o contrato assinado pelo autor e apresente o extrato indicativo da posição da operação, suspendendo a cobrança relacionada ao negócio impugnado. Pretensão recursal voltada ao afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, à redução de seu valor. Recurso idêntico a Agravo anterior, com mesmos fundamentos e mesmo pedido, contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Este recurso é idêntico a recurso anterior, que gerou sua distribuição por prevenção. Ocorreu preclusão consumativa, impeditiva do conhecimento do mérito recursal, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões emanadas do Judiciário, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614976
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2149213-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JULIANO CARLOS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do recurso.
Vencido o 3o Desembargador que expõe os limites de sua divergência
através da declaração de voto que compõe o presente julgado. ", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.242
Agravo de Instrumento no 2149213-51.2020.8.26.0000
Foro Distrital de Buri / Vara Única
Juiz(a): Gilvana Mastrandéa de Souza
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): Juliano Carlos de Oliveira
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA,
PARA
DETERMINAR QUE O RÉU EXIBA O CONTRATO ASSINADO
PELO AUTOR E APRESENTE O EXTRATO INDICATIVO DA
POSIÇÃO DA OPERAÇÃO, SUSPENDENDO A COBRANÇA
RELACIONADA AO NEGÓCIO IMPUGNADO. PRETENSÃO
RECURSAL VOLTADA AO AFASTAMENTO DA MULTA
COMINATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, À REDUÇÃO DE
SEU VALOR. RECURSO IDÊNTICO A AGRAVO ANTERIOR,
COM MESMOS FUNDAMENTOS E MESMO PEDIDO, CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
Este recurso é idêntico a recurso anterior, que gerou sua
distribuição por prevenção. Ocorreu preclusão consumativa,
impeditiva do conhecimento do mérito recursal, à luz do
princípio da unirrecorribilidade das decisões emanadas do
Judiciário, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há
um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a
interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a
impugnação do mesmo ato judicial.
Agravo não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação anulatória de
contrato de empréstimo c.c. reparação de danos que JULIANO CARLOS DE
OLIVEIRA move em face de BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a tutela de
urgência pleiteada pelo autor, consistente em determinar que o réu
apresente, junto com a contestação, o contrato de empréstimo firmado pelo
autor, e exiba os extratos que apontem os respectivos saldos, suspendendo
as cobranças referentes ao negócio jurídico que o autor pretende ver
anulado, sob pena de aplicação de multa diária de R$100,00, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento, limitada, por ora, a trinta dias.
O autor narra na inicial que, entre os anos de 2010 e 2011, foi
recrutado por um senhor que estava à procura de mão-de-obra para
trabalhar em plantações de tomate, e que prometia antecipar a quantia de
R$500,00 como garantia da contratação. Diz que aceitou a proposta e foi
levado a uma das agências do réu, ocasião em que assinou os documentos
que lhe foram apresentados, supondo tratar-se de abertura de conta-salário.
Após esses eventos, não mais teve notícias do suposto empregador.
Passado algum tempo, passou a receber cobranças, via telefone, a respeito
de suposto(s) contrato(s) de empréstimo. Assevera que diversas pessoas
foram vítimas do mesmo golpe, e que o estelionatário e os prepostos do réu
se aproveitaram de sua ingenuidade e pouca instrução. Aduz padecimento
de dano moral. Pede a declaração de nulidade do(s) contrato(s) de
empréstimo e a condenação do réu à reparação do dano moral que alega ter
sofrido. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
almejada, requereu que o réu exibisse todos os contratos por ele firmados,
bem como a suspensão das cobranças relativas aos aludidos negócios.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) a probabilidade do
direito se extrai da circunstância de que diversas ações foram processadas e
julgadas pelo Juízo de origem em razão dos fatos narrados da inicial, bem
como da prova documental carreada aos autos, que atesta que há contrato
firmado entre as partes, ao qual o autor não teve acesso; (b) o consumidor
tem direito a ter acesso a toda a documentação oriunda da relação jurídica
existente com a instituição financeira, constituindo ofensa à legislação
consumerista a recusa em fornecê-lo (fumus boni iuris); (c) a urgência no
provimento jurisdicional se amolda, porquanto sem o referido documento
resta prejudicada a demonstração da alegada abusividade existente no
contrato. Assim, deferiu a almejada tutela de urgência, para determinar que
o réu apresente, junto com a contestação, o contrato de empréstimo
firmado pelo autor, e exiba os extratos que apontem os respectivos saldos,
suspendendo as cobranças referentes ao negócio jurídico que o autor
pretende ver anulado, sob pena de aplicação de multa diária de R$100,00,
em caso de descumprimento, limitada, por ora, a trinta dias.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser afastada ou, subsidiariamente, ter seu valor reduzido. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Foi dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não pode ser conhecido.
O presente agravo foi distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento n.o 2148206-24.2020.8.26.0000.
Ocorre que este recurso é idêntico àquele que gerou a
distribuição por prevenção.
Ocorreu preclusão consumativa, impeditiva do conhecimento
do mérito recursal, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões
emanadas do Judiciário, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há
um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição
simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo
ato judicial.
3. Em face do exposto, não se conhece do agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.154
Agravo de Instrumento no 2149213-51.2020.8.26.0000
Comarca: Buri
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Juliano Carlos de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto da relatora
sorteada, Desa. Sandra Galhardo Esteves, e sufraga o
conhecimento do recurso, a fim de dar provimento e decotar
a “astreinte” diária.
Nesse tema não se forma a preclusão.
Estatui o art. 537, § 1o, do novo CPC que o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.
"A multa poderá, mesmo depois de transitada
em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para
menos,
conforme
seja
insuficiente
ou
excessiva.
O
dispositivo indica que o valor da 'astreinte' não faz
coisa julgada material, pois pode ser revista mediante
verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a
que chegou a multa aplicada justifica a redução" (STJ, 3a
T., REsp 705.914, rel. Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05,
DJU 6.3.06, pág. 378).
“A multa pelo descumprimento de decisão
judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da
parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida
a patamares razoáveis" (STJ, 4a T., REsp 793.491, rel.
Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06, DJU 6.11.06, pág. 337).
Precedente do Tribunal de Justiça do Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grande do Sul, veiculado na RJTJERGS 255/286, alicerçado
nos arts. 644 e 461, § 6o, ambos do CPC, assentou que: "A
redução da multa não implica em ofensa à coisa julgada,
posto que o crédito resultante das 'astreintes' não
integra a lide propriamente dita e, portanto, não faz
parte das 'questões já decididas relativas à mesma lide'
(art. 471 do CPC)”.
Se
mantida
a
multa,
dar-se-á
o
enriquecimento sem causa com o plácito do Estado-Juiz,
sendo outra a solução se o intuito é sancionar a
recalcitrância do réu.
Nos termos do art. 77, inciso IV, do novo
CPC, os demandantes têm o dever de cumprir com exatidão as
decisões judiciais, de natureza provisória ou final, e não
criar embaraços à sua efetivação. A violação a essa regra
de conduta, consoante o § 2o, constitui ato atentatório à
dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das
sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar
multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa, de
acordo com a gravidade da conduta.
A multa em questão não se destina ao
adversário do demandante sancionado, mas ao Estado ou à
União e, no inadimplemento, prevê o § 3o, será inscrita
como dívida ativa, observado o procedimento da execução
fiscal.
A
sanção,
portanto,
corresponde
ao
desrespeito à corte, conhecido como "contempt of court" no
direito estrangeiro, em particular o consuetudinário.
Ada
Pellegrini
Grinover,
em
ensaio
publicado na Revista de Processo 102/222, sob o título
"Ética, abuso no processo e resistência às ordens
judiciárias: o 'contempt of court'” lembra que: "A origem
do 'contempt of court' está associada à idéia de que é
inerente à própria existência do Poder Judiciário a
existência de meios capazes de tornar eficazes as decisões
emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado
à solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer
os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões,
sem o cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de
força ao Poder judiciário é o mesmo que negar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência".
A sanção se destina ao Estado e não ao
demandante, salvo se for para tolerar ou judicializar o
enriquecimento
sem
causa
de
um
jurisdicionado
em
detrimento de outro.
Em primeiro lugar, a cominação de multa
está
pressupondo,
“prima
facie”,
a
transgressão
do
agravante a cumprir a determinação judicial exarada na
decisão,
não
obstante
esteja
se
defrontando
com
dificuldades extraprocessuais.
Em segundo lugar, a cominação de sanção
pecuniária, em princípio, se harmoniza às figuras típicas
da litigância de má-fé descritas no art. 80 do novo CPC,
muito embora a má-fé nunca seja presumida e a boa-fé seja
a regra.
Em terceiro lugar, a cominação de multa é
despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia fixação de “astreintes”. A
fixação, “in limine”, vem a desprestígio do próprio
Judiciário.
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste “na imposição da validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale
dizer,
noutras
palavras,
que
as
decisões têm conteúdo coativo intrínseco, o qual não
depende, para intimidar e se fazer cumprir, de qualquer
sanção pecuniária, excetuadas, como se disse atrás, as
hipóteses concretas de má-fé processual e outros atos
atentatórios à dignidade da Justiça.
O meu voto conhece do recurso e dá
provimento para o fim de decotar a sanção e ressalvar a
multa tarifada do CPC destinada ao Estado e a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhida no prazo assinado, sob pena de inscrição na
divida ativa.
CERQUEIRA LEITE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
11D9B6AB
5
8
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
11DDF549
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2149213-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.